Tribunal: TJMT
Processo: 0034369-81.2018.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE. ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA EM VIRTUDE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA NESTES AUTOS DE MODO INDENE DE DÚVIDAS. POSSIBILIDADE DE O APELANTE BUSCAR OS MEIOS LEGAIS PARA SE RESGUARDAR. CAUSA DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO SEGUNDO APELANTE. CONJUNTO DE PROVAS SEGURAS DA PRÁTICA DELITIVA. TESTEMUNHOS E INVESTIGAÇÃO POLICIAL. APELANTE NA POSSE DA MOTOCICLETA UTILIZADA NO DELITO E DE DOIS CAPACETES IDÊNTICOS UTILIZADOS PELOS ASSALTANTES. ÁLIBI NÃO CONFIRMADO. ALEGAÇÕES DA DEFESA SUPERADAS PELAS PROVAS COLIGIDAS NA INSTRUÇÃO. 3. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR DOS DOIS APELANTES. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESABONADORAS. ASPECTO OBJETIVO COMUM AOS DOIS. USO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 4. REDUÇÃO DA PENA INICIAL. NEUTRALIZAÇÃO DA VETORIAL RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INACOLHIMENTO. PREJUÍZO PATRIMONIAL QUE EXTRAPOLOU A NORMALIDADE DO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 5. PEDIDO DO PRIMEIRO APELANTE VISANDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. IMPROCEDÊNCIA. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. ART. 33, § 2o, A, DO CÓDIGO PENAL. 6. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há como acolher o pedido do primeiro apelante visando o reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista que a suposta coação sofrida não restou evidenciada nestes autos de modo indene de dúvidas. Ademais, ele tinha plenas condições de procurar os caminhos legais para se resguardar, comunicando os fatos ocorridos à autoridade policial, desautorizando, assim, o reconhecimento da aludida causa de exclusão da culpabilidade.
2. É inviável a absolvição do segundo apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado porquanto sobejam provas suficientes da autoria delitiva, a partir dos testemunhos, das investigações policiais e da verificação de ele estar na posse da motocicleta utilizada na empreitada criminosa, isso sem contar que o álibi alegado por ele não se confirmou, sendo superado e desacreditado pelos elementos de convicção produzidos na instrução processual.
3. É inviável a redução da pena basilar eis que está presente fator objetivo do crime – comuns aos dois apelantes –, capaz de justificar o aumento, como é o caso das circunstâncias do crime, sendo a causa de aumento de pena do art. 157, §2°, II, do Código Penal – tal como tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, dado o concurso de pessoas.
4. O prejuízo patrimonial pode ser usado para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal infringido, como sói ser na espécie.
5. É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado ao primeiro apelante, eis que sua pena é superior a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal.
6. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034369-81.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JOSIVAN CARLOS CANDIDO DOS SANTOS - CPF: 022.814.101-02 (APELANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), ERISVALDO SANTANA FERREIRA - CPF: 974.937.241-72 (APELANTE), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), HUMBERTO LUIS TORRES URBAN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE. ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DA CAUSA
DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA EM VIRTUDE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA NESTES AUTOS DE MODO INDENE DE DÚVIDAS. POSSIBILIDADE DE O APELANTE BUSCAR OS MEIOS LEGAIS PARA SE RESGUARDAR. CAUSA DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
2. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO SEGUNDO APELANTE. CONJUNTO DE PROVAS SEGURAS DA PRÁTICA DELITIVA. TESTEMUNHOS E INVESTIGAÇÃO POLICIAL. APELANTE NA POSSE DA MOTOCICLETA UTILIZADA NO DELITO E DE DOIS CAPACETES IDÊNTICOS UTILIZADOS PELOS ASSALTANTES. ÁLIBI NÃO CONFIRMADO. ALEGAÇÕES DA DEFESA SUPERADAS PELAS PROVAS COLIGIDAS NA INSTRUÇÃO.

3. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR

DOS DOIS APELANTES. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
S
DO CRIME DESABONADORA
S
. ASPECTO OBJETIVO COMUM AOS DOIS. USO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
4. REDUÇÃO DA PENA INICIAL. NEUTRALIZAÇÃO DA VETORIAL RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INACOLHIMENTO. PREJUÍZO PATRIMONIAL QUE EXTRAPOLOU A NORMALIDADE DO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. 5. PEDIDO DO PRIMEIRO APELANTE VISANDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. IMPROCEDÊNCIA. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. ART. 33, § 2o,
A
, DO CÓDIGO PENAL. 6. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não há como acolher o pedido do primeiro apelante visando o reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista que a suposta coação sofrida não restou evidenciada nestes autos de modo indene de dúvidas. Ademais,
ele

tinha plenas condições de procurar os caminhos legais para se resguardar, comunicando os fatos ocorridos à autoridade policial,
desautorizando, assim, o reconhecimento da aludida causa de exclusão da culpabilidade.

2.
É i
nviável a absolvição do segundo apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado
porquanto
sobejam provas suficientes da autoria delitiva, a partir dos testemunhos, das investigações policiais e da verificação de
ele
estar na posse da motocicleta utilizada na empreitada criminosa,
isso sem contar que o
álibi alegado
por ele
não se confirmou, sendo superado e desacreditado pelos elementos
de convicção
produzidos na instrução
process
ual
.

3. É inviável a redução da
pena basilar
eis que
está presente fator objetivo
do crime – comuns aos dois
apelantes –
,
capaz
de justificar o aumento, como é o caso da
s

circunstância
s
do crime, sendo
a causa de aumento de pena do art. 157, §2°, II, do Código Penal – tal como tem entendido o Superior Tribunal de Justi
ça
,
dado o concurso de pessoas
.

4.

O prejuízo patrimonial pode ser usado para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal infringido
, como sói ser na espécie.

5. É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado ao primeiro apelante, eis que sua pena
é superior a
8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal.

6. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Josivan
Carlos Cândido dos Santos
e
Erisvaldo
Santana Ferreira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0034369-81.2018.8.11.0042, condenando-os pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal,
à
pena
individual
de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Josivan
Carlos Cândido dos Santos, primeiro apelante, nas razões que se encontram no ID
200864029
, pleiteia (i)
sua
absolvição por meio do reconhecimento da excludente da culpabilidade ante a coação moral irresistível
. Em caso de manutenção da condenação, requer, subsidiariamente
:
(
ii
) o afastamento da
“majoração de 1/8 aplicada a pena base pelas consequências do crime, uma vez que foi utilizado elementares do próprio tipo penal e se baseou em fatos não devidamente comprovados, como por exemplo, que os valores subtraídos impactaram no sustento familiar da vítima;
e (
iii
) a readequação do regime de cumprimento de pena, uma vez que com o afastamento da circunstância judicial desfavorável (consequências
do crime
),
a
pena ficará abaixo de 8 (oito) anos.

Erisvaldo
Santana Ferreira, segundo apelante, nas razões que se encontram no ID
200863998
,
pleiteia:
(i) sua absolvição por insuficiência de elemento
s
seguro de provas,
com a
aplica
ção

d
o brocardo jurídico
in dubio pro reo
. E,
subsidiariamente
, (
ii
) o redimensio
namento da pena para o
mínimo legal,
porque
não há motivos para a exasperação da pena-base.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
200864032
, pugna pelo desprovimento dos recursos. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
205227687
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, constante no ID
200863747
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 27 de julho de 2018, por volta das 14h05min, na Avenida Barão de Melgaço, nesta urbe e comarca, os denunciados ERISVALDO e JOSIVAN, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com outros 03 (três) comparsas não identificados, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em dinheiro, pertencentes à vítima Humberto
Luis
Torres Urban.

Sobressai nos autos que, no dia e hora dos fatos, a vítima Humberto
Luis
Torres
Urban
estava trafegando em seu veículo em direção à agência bancária, oportunidade que ao parar no semáforo, foi abordado pelos denunciados e comparsas, que
utilizavam-se
de um automóvel VW/VOYAGE, cor branca, além de duas motocicletas, sendo que um deles, valendo-se de arma de fogo, desceu do carro, anunciou o assalto e exigiu sob violência e grave ameaça que o ofendido entregasse a
quantia em dinheiro
que possuía.

Incontinenti, os meliantes imbuídos de animus
furandi
, subtraíram a mochila da vítima que guardava em seu interior R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em dinheiro e a chave de seu veículo. Após, empreenderam fuga, tomando rumo ignorado.

Registrada a ocorrência e iniciada as diligências, por intermédio das imagens de câmeras do sinaleiro da SEMOB (Secretária Municipal de Mobilidade Urbana), descortinou-se tanto a identidade dos denunciados, como a identificação dos veículos utilizados para prática delitiva, posto que ERIVALDO é o proprietário do
velocipede
HONDA/CG Titan, cor vermelha, placa QBR 2435, e, JOSIVAN é o proprietário do automóvel VW/VOYAGE, cor branca, placa OAT 8774. Contudo, a motocicleta HONDA/CG FAN 150cc, cor preta, placa OBJ 8496, pertencia ao terceiro
Izac
Firmino Chagas, que a vendeu para outros indivíduos, não confirmando seu envolvimento no delito em tela.

Durante as investigações policiais, foi cumprido mandado de busca e apreensão judicial, ocasião em que a moto Honda CG Titan Vermelha de placa QBR-2435 foi apreendida na casa do denunciado ERISVALDO junto com dois capacetes que estavam sendo usados pelos assaltantes. Em interrogatório perante a autoridade policial, ERISVALDO negou a prática criminosa, dizendo que na data do fato trabalhava em uma fazenda no manso (fls. 50/52) e emprestou a motocicleta para terceiros.

Por sua vez, em seu interrogatório, às fls. 42/43, JOSIVAN negou a autoria delitiva, confirmando que estava com seu carro no dia e local do crime, porém, estaria sozinha e percebeu que dois homens a pé abordaram um veículo que estava a sua frente e que esses indivíduos pegaram uma mochila e fugiram em duas motos. Inobstante, essa versão é desmentida pelas gravações das câmeras do semáforo, onde é possível visualizar os dois criminosos saindo de dentro do Voyage, placa OA1-8774 pertencente ao denunciado.

A MATERIALIDADE e AUTORIA estão devidamente demonstradas mediante boletim de ocorrência n° 2018.236099 (fs. 03/03-verso), termo de apreensão (fls. 13), relatórios policiais (fls. 15/20 e 34/37), mídias digitais contendo imagens do roubo (fls. 22/23) e interrogatórios dos denunciados às fls. 42/43 60/61 [...]”.

A existência material do crime de roubo circunstanciado descrito na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
200863747
)
;
termo de apreensão (ID
200863747
)
e vídeo do momento da consumação do delito (ID
200863961
)
; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

R
ecurso de
Josivan
Carlos Cândido dos Santos

Josivan
Carlo
s
,

c
onforme consta do relatório
,
requer sua
absolvição
, com o
reconhecimento da excludente da culpabilidade ante a coação moral irresistível
a que foi submetido.

Como é
cediço
a
exclusão da culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa, comporta duas hipóteses legais de incidência previstas no art. 22 do Código Penal: a coação moral irresistível e a obediência hierárquica.

Josivan
Carlos argumenta
, a fim de encaixar sua conduta como de quem sofreu coação moral irresistível,
que

“o depoimento da vítima Humberto
Luis
Torres
Urban
revela um fato que não foi devidamente ponderado na sentença: após a subtração da mochila com o dinheiro, o assaltante que desceu do veículo Voyage do Recorrente não retornou a este veículo, mas sim fugiu em uma motocicleta. Este detalhe é de suma importância para o caso em tela, pois indica que o Recorrente, ao invés de ser um participante ativo no crime, estava, na verdade, sendo utilizado pelos verdadeiros assaltantes como um meio para a realização do delito, indo de encontro com a versão do apelante em sede de audiência de instrução e julgamento”
.

No entanto,
razão não assiste

J
osivan
Carlos
.

Isso porque,
o delito ocorreu em 27 de julho de 2018
;
e, na rua em que foi cometido, havia câmeras de segurança, de cujos equipamentos foram retiradas as imagens
comprovando que os
veículos utilizados na empreitada criminosa
,

um
automóvel

VW Voyage, de cor branca, placa OAT-8774
,

e uma Honda CG Titan, de cor vermelha, placa QBR-2435
,
trafegaram por aquela via
.

Após a checagem dos investigadores
de
polícia, constatou-se que o veículo Voyage, de cor branca, pertencia
a

Josivan
Carlos, conforme se observa do relatório policial produzido em 3 de agosto de
2018
que
está no
ID
200863747
.

Tendo sido considerado
suspeito
,
foi
ouvido
pela primeira vez
,
em
24 de agosto de 2018, durante a fase investigativa,
ocasião em que
Josivan
Carlos nada mencionou a respeito de ter sofrido coação moral, tampouco que teria sido ameaçado pelos assaltantes
,

d
escrevendo, tão somente, naquela oportunidade, que
viu
o momento da consumação do delito
;
e, a fim de ajudar
o
ofendido
disse ter

seguid
o
os
assaltantes
, porém não
conseguiu
alcançá-los.
O primeiro apelante
,

quando questionado, afirmou que não acionou a polícia, pois no momento não se lembrou
.

Veja esta parte do
primeiro
interrogatório
policial
de
Josivan
Carlos
:

“[...] Que é proprietário do veículo VW Voyage, Placa OAT-8773, de cor branca, que seu carro encontra-se em uma funilaria no bairro Colorado, nesta cidade, pois bateu o veículo na data de 28/07/2018 em uma motocicleta na estrada da guia, perto da Lagoa Velha, que não lembra qual o nome da oficina e nem o nome da rua onde fica esta oficina, que em relação ao roubo ocorrido na data de 27/07/18, na qual o seu veículo foi teria se envolvido em um roubo o mesmo relata que estava no local, sozinho, a bordo de seu veículo, na rua Barão de Melgaço, por volta de 13:00, quando presenciou um assalto, que estava no interior do carro quando visualizou dois homens a pé abordando um veículo, recordando que era um carro branco Sedan, modelo novo, que esses dois rapazes bateram no vidro com uma arma de fogo, que duas pessoas saíram do interior do veículo com as mãos para cima e os dois assaltantes retiraram uma bolsa do interior do automóvel, que logo após o assalto os assaltantes subiram na garupa de duas motos que estavam no local e evadiram-se, que seu carro estava logo atrás do veículo da vítima, que após isso o interrogado informa que parou ao lado do carro da vítima, pois não conseguiu passar, já que a porta do veículo estava aberta e por isso impedia a passagem de seu veículo, que o interrogado afirma ter dito a vítima "fecha a porta que eu vou ver se eu sigo eles", que se recorda que o motorista era um rapaz alto, branco e outro não se recorda muito bem, mas acha que era mais baixo e moreno, que após isso afirma ter seguido as motos até a Energisa e após não conseguiu mais perseguir as motocicletas dos meliantes em virtude do trânsito, que questionado se acionou a polícia o interrogado afirma que não ligou para a polícia pois não
lembrou na hora [...]”

(Termo de interrogatório visto no ID
200863748
)

Depois disso, ao ser interrogado
pela segunda vez ainda
na fase investigativa, no dia 18 de setembro de 2018,
Josivan
Carlos inovou sua versão acerca dos fatos, após a polícia ter mostrado
,
pelas imagens das câmeras de segurança
,
que os assaltantes desceram
do carro
do primeiro apelante
,
que, dessa feita, alegou que
teria sido ameaçado pelos autores do roubo,
tal como se infere destes fragmentos do seu interrogatório policial:

“[...] QUE perguntado se recorda das declarações prestadas na data de 24/08/2018, nas dependências desta
depol
, o interrogando disse que sim;
QUE neste ato RETIFICA parte de seu interrogatório, afirmando que mentiu em razão de ter sido ameaçado por telefone; QUE acrescenta que no dia 22/08/2018 recebeu uma ligação em seu telefone celular, (65) 99290 0015, onde no visor apareceu como uma chamada "restrita" e ao atender, um rapaz disse que se o interrogando contasse sobre o roubo ocorrido no dia 27/07/2018, no centro da cidade, "o interrogando e sua
familia
iria sofrer as consequências"; QUE perguntado o que aconteceu no dia dos fatos, afirma que como é motorista de aplicativo e tem seu telefone celular divulgado nas redes sociais, recebeu uma ligação telefônica de um rapaz que se identificou como PAULO, onde este solicitou uma "corrida" com destino ao centro da capital; QUE afirma que não foi acionado via aplicativo; QUE buscou PAULO em uma praça aos fundos do Bairro Santa Isabel; QUE chegando no local, haviam 2 rapazes; QUE um deles entrou na frente, ao lado do motorista e o outro no banco de trás; QUE o interrogando fez a rota pela Av. Miguel Sutil e, nas imediações do viaduto do
Despraiado
, ambos passageiros sacaram de revolveres e mandaram o interrogando seguir para o centro da cidade; QUE acrescenta que a partir dali foram os rapazes que fizeram a rota até o destino; QUE o interrogando achou que fosse um assalto; QUE perguntado se já conhecia os rapazes, afirma que tinha sido a primeira vez que "pegava tais passageiros"; QUE durante a "viagem" os rapazes só mandavam o interrogando "seguir"; QUE nas imediações da Rua Barão de Melgaço, o trânsito estava lento, sendo que ao frear o carro, ambos rapazes saíram de dentro de seu veículo e, correndo, bateram com os revólveres nos vidros de um veículo branco que estava na frente do seu carro; QUE não se recorda a marca do carro, mas lembra que era um carro branco; QUE viu quando um dos rapazes retirou uma bolsa preta de dentro desse carro branco e ambos saíram correndo ainda com as armas em punho; QUE
logo à frente, viu quando cada um dos rapazes "subiram de carona em duas motos", e empreenderam fuga; QUE afirma que um rapaz que estava no trânsito fechou a porta de seu veículo, a qual foi aberta pelos assaltantes e,
afirma
que ainda tentou seguir as motocicletas, mas sem Êxito; QUE foi somente neste momento que o interrogando percebeu que estava acontecendo um roubo; QUE perguntado se em algum momento os rapazes pediram para o interrogando seguir algum carro em específico, afirma que não; QUE perguntado o que fez após os fatos, afirma que estava muito nervoso e foi para casa, mas antes passou no lava jato de um amigo e lhe contou o ocorrido; QUE esse amigo se chama LUCAS vulgo FU e é proprietário de um lava jato próximo à Rua São Benedito, no bairro Altos do Boa Vista, QUE perguntado o motivo pelo qual não acionou a polícia a fim de informar que havia sido "usado" para realizar um assalto, afirma que ficou com medo, que temeu pela sua vida; QUE nega ter participado do roubo em tela; QUE afirma que foi usado pelos assaltantes; QUE afirma não ter resistido à prisão; QUE quer acrescentar que seu filho está doente; QUE está com sua pensão alimentícia em atraso; QUE está sem trabalhar porque sofreu um acidente de carro e seu veículo está na oficina; QUE realmente não conhece as pessoas que realizaram o roubo; QUE só não acionou a polícia porque foi ameaçado [...]”.
(Termo de interrogatório visto no ID
200863748
)

Durante a fase judicial,
Josivan
Carlos,
ao ser
interrogado, manteve a versão de que era motorista de aplicativo
;
e,
que
na data dos fatos, atend
eu
uma solicitação de corrida,
tendo
os passageiros aponta
do
uma arma de fogo em sua direção, obrigando-o a seguir o veículo da vítima.
O primeiro apelante a
crescento
u
, ainda, que, após a consumação do assalto,
tentou
seguir os criminosos a fim de ajudar a vítima, porém não conseguiu alcançar os envolvidos no delito.

Fazendo uma análise das

declarações
de
Josivan
Carlos,
verifica-se que
ele
não demonstrou, de forma inequívoca, que faz jus a excludente supracitada, pois apenas alegou de forma vaga e desprovida de qualquer lastro probatório que os autores do roubo
o obrigaram
a dirigir o veículo,
forçando
-o moral e irresistivelmente a colaborar na execução do assalto.

Mas,
ainda que as declarações
de
Josivan
Carlos
fossem verdadeiras e que, de fato,
ele

teria sofrido ameaças para dirigir o veículo
até a consumação do assalto, o certo é que era exigida
dele
conduta diversa, visto que poderia ter comunicado às autoridades policiais,
circunstância essa,
que, sem dúvida, daria o suporte necessário
à sua tese
.

Em relação aos fatos sob apuração, d
essume-se

que, após o cometimento do delito, os investigadores encontraram imagens de segurança que demonstraram
que
d
os veículos utilizados na empreitada criminosa,
o
Voyage, de cor branca, pertencia a

Josivan
Carlos
que, primeir
amente,
disse que viu apenas quando o assalto ocorre
r
. E, depois de ter sido avisado que é possível perceber que os assaltantes desceram do
seu
automóvel,
o primeiro apelante
mudou
de versão, começando a dizer
a partir daí
que teria sido ameaçado.
É i
mportante destacar
, ainda nesse diapasão,
que, em nenhum momento,
ele
registrou a ocorrência do roubo ou
d
a

coação a que teria sido submetido para
colaborar na execução do delito.

Em verdade, o que ficou
,
indiscutivelmente
,
comprovado
na instrução processual
é que o
veículo Voyage pertencia
a
Josivan
Carlos
; que os
assaltantes desceram
do referido veículo; e que o primeiro apelante

esteve presente
no exato momento da consumação do delito
, segundo suas declarações
.

Logo,
Josivan
Carlos
não demonstrou, de forma inequívoca, a ocorrência da excludente em comento, porquanto a alegação segundo a qual agiu mediante coação restou isolada, uma vez que as demais provas demonstram que
ele
praticou o crime por livre e espontânea vontade, de modo que esses argumentos não são suficientes para
embasar seu
pleito
absolutório
.

Como se sabe no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra sua pessoa. Contudo, compete à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
demonstrar os fatos sustentados em favor do acusado, mormente quando, a exemplo destes autos, é alegada uma das causas excludentes de culpabilidade
.

Com efeito, Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o tema, assim se manifestou:

[...] Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade [...].
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344)

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça,
no
diz respeito ao assunto,
deixou a
ssentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO CONSUMADO – 1. PRELIMINAR – 1.1. NULIDADE PELA NEGATIVA DO DIREITO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RÉ FORAGIDA – ADVOGADO CONSTITUÍDO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – 2. MÉRITO – 2.1. ABSOLVIÇÃO – PARTICIPAÇÃO MEDIANTE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – FALTA DE COMPROVAÇÃO CONVINCENTE NOS AUTOS – ART. 156 DO CPP – 2.2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO – RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – IMPROCEDÊNCIA – ATUAÇÃO EM CONJUNTO COM DIVISÃO DE TAREFAS – FALTA DE INDICATIVOS A DEMONSTRAR O DESVIO SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES – 2.3. DESCLASSIFICAÇÃO – CAUSA DA MORTE ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTE – IMPROCEDÊNCIA – NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO DELITIVA E A MORTE – VÍTIMA IDOSA E DE SAÚDE FRÁGIL – AÇÃO VIOLENTA – 2.4. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE (ART. 24, § 2o CP) – DESCABIMENTO - PERIGO ATUAL OU IMINENTE NÃO COMPROVADO – 2.5. PENA BASILAR – CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA –
AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO – NE REFORMATIO IN PEJUS – 2.6. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL – AMEAÇAS NÃO COMPROVADAS – 2.7. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM PARECER DA PGJ.

1.1. Inviável o reconhecimento de nulidade quando a ré opta por manter-se foragida, não comparecendo às audiências designadas para o seu interrogatório, porém constitui advogado, que pratica todos os atos necessários para a plenitude de defesa, razão pela qual o processo segue o seu curso normal, à exegese do art. 367 do CPP.

2.1.
A coação moral irresistível se configura mediante o emprego de força física e grave ameaça para que o agente pratique o crime e, não havendo nos autos qualquer prova quanto a ocorrência da suposta ameaça sofrida, que fosse capaz de retirar-lhe a capacidade de opção, retirando-lhe por completo a resistência, fazendo que cometesse o crime, não é possível a absolvição por inexigibilidade de conduta diversa
.

2.2.
Demonstrado que a apelante anuiu de forma clara à ação e estava junto dos demais comparsas no momento do crime, praticando atos executórios e tendo o domínio do fato criminoso, comprovada está a coautoria do delito perpetrado, afastando-se a alegação de reconhecimento da cooperação dolosamente distinta
.

2.3. Evidenciado, pelo laudo pericial, o nexo causal entre a ação violenta praticada no delito e a causa morte da vítima, vez que diante do grande estresse gerado durante o evento, sofreu um infarto agudo do miocárdio, impõe-se manter a condenação pelo crime de latrocínio.

2.4. Não há como reconhecer a causa de diminuição do estado de necessidade
exculpante
, prevista no art. 24, §2o, do CP, se não há provas nos autos da existência de que a apelante somente praticou a conduta para salvaguardar direito próprio ou alheio de perigo atual e iminente, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar.

2.5. Há o entendimento do STJ quanto à possibilidade de deslocamento de fundamentação para a circunstância mais adequada, mesmo diante de recurso da defesa, desde que tal procedimento não implique em ofensa ao adágio ne reformatio in pejus (
AgRg
no REsp 1763108).

2.6. Impossível o reconhecimento da atenuante da coação moral resistível, pois, não restou comprovado pela Defesa que a Apelante teria suportado qualquer tipo de ameaça/coação, em face da qual, poderia ter resistido.

2.7. Havendo confissão da Apelante nos autos, ainda que informal, necessário o seu reconhecimento em respeito à recente decisão exarada pelo STJ no REsp: 1972098 SC.

(TJMT - N.U 0001485-17.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01.03.2023,
Publicado
no DJE de 07.03.2023)
Destacamos

[...] O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Inteligência da súmula 443 do STJ. A jurisprudência do STJ admite o cúmulo de causas de aumento de pena, desde que precedido de fundamentação idônea (
AgRg
no REsp n. 1.886.978/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
de 12/11/2020;
AgRg
no HC n. 621.954/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 26/04/2021 [...]” [STJ,
AgRg
no HC n. 738.731/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 15/8/2023].

“
A excludente de culpabilidade relativa à coação irresistível somente incide quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo inadmissível seu reconhecimento com base na mera alegação do recorrente que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e TJMT. Doutrina
”
[TJMT, N.U 0006247-65.2013.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021).

O quantum da pena – acima de 8 (oito) anos de reclusão –, aliada a presença de circunstância judicial impõe o regime fechado para seu cumprimento.”
(TJMT, N.U 1011720-57.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23.01.2024,
Publicado
no DJE de 31.01.2024)
Destacamos

Por conseguinte, não existem motivos nestes autos para que seja acolhida a tese de absolvição deduzida
por

Josivan
Carlos
com base na excludente de culpabilidade, decorrente da coação moral irresistível, com base na disposição contida no art. 386, VI do Código de Processo Penal.

R
ecurso de
Erisvaldo
Santana Ferreira

Erisvaldo
Santana se insurge contra sua condenação pela prática do roubo circunstanciado, diante da ausência de provas seguras suficientes acerca da autoria delitiva, eis que negou a prática delitiva
– alegando que estava em outro
local a trabalho na data dos fatos
–
;
bem
como

que
não foi reconhecido pela vítima.

Contudo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva em relação
Erisvaldo
Santa
na
,
eis que
embora negue a prática do aludido crime e tenha sustentado que estava trabalh
ando
na região do Manso no dia do delito, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram a sua participação na empreitada criminosa.

C
omo
foi
narrado anteriormente,
o delito ocorreu em 27 de julho de 2018
;
e
,
na rua em que foi cometido, havia câmeras de segurança, de cujos equipamentos foram retiradas as imagens
comprovando que os
veículos utilizados na empreitada criminosa
,
foi
um VW Voyage, de cor branca, placa OAT-8774 e uma Honda CG Titan, de cor vermelha, placa QBR-2435
,

que
trafegaram
naquela via
.

A
pós ser
considerado
suspeito, durante a fase investigativa,
Erisvaldo
Santana afirmou ser proprietário de uma motocicleta Titan Vermelha, placa QBR-2435, bem como de um capacete de cor rosa e outro de cor branca. Acrescentando, além disso, que, no dia dos fatos, estava trabalhando na região do Manso,
tal como pode ser inferido desta parte de seu interrogatório policial:

“[...] QUE em relação ao fatos o declarante relata primeiramente que é proprietário de uma motocicleta Titan Vermelha, placa QBR 2435 e de um capacete de cor rosa e outro branco com flores que aparece nas imagens do roubo o qual interrogado nega a participação; QUE no dia dos fatos estava prestando serviço na região do MANSO e tem como comprovar que não estava aqui através de seus patrões
Dr
Diogo dono da fazenda aonde ele estava prestando serviço e
Dalsindo
encarregado da obra; QUE a última vez que emprestou a motocicleta foi para seu irmão ENILTO SANTANA FERREIRA morador do mesmo bairro que o declarante para ir na policlínica e que seu irmão tem total liberdade de pegar a moto desde que sua esposa autorize, pois a moto foi comprada para sua esposa locomover; QUE ENILTO tem passagem criminal, mas não sabe indicar pelo qual crime; QUE recorda
que um vizinho, amigo de bairro do declarante também emprestou a motocicleta e seu prenome é MARCEL, e segundo a esposa do interrogado MARCEL emprestou a moto momento em que o interrogado encontrava-se na região do MANSO, falando que o interrogado havia autorizado porém não autorizou, e não estava sabendo [...]”.
(Termo de interrogatório visto no ID
200863748
)

Durante o
seu interrogatório em juízo, o segundo apelante manteve
a
versão
que deu

na
fase investigativa,
detalhando
, dessa feita,
que, no dia dos fatos, trabalhava na região do Manso, contratado por uma pessoa conhecida como
“
Dalsino
”
para prestar serviços na fazenda do
“
Dr. Diogo
”
.

Não
obstante a tentativa de

Erisvaldo
Santana

de
apresentar um álibi a fim de se eximir do crime em análise,
ele
não conseguiu comprovar sua versão de que estava na região do Manso a trabalho
, uma vez que
não arrolou como testemunha
s
de defesa o encarregado “
Dalsino
”,
e o
proprietário da fazenda “Dr. Diogo”,
isso sem contar
que do

análise

d
o Laudo Pericial n. 214.2.16.9067.2023.120909-A01 visto no ID
200863946
, percebe-se
,
pelas respostas dos quesitos,
que
nada foi encontrado que comprovasse a versão do segundo apelante.

A propósito,
estas
foram as respostas dos quesitos
constantes
no aludido laudo pericial de extração de dados do aparelho celular
de
Erisvaldo
Santana:

“[...] 1. Sr. Perito, no celular periciado, possui mensagens/conversas do réu
Erisvaldo
com terceiros no dia dos fatos (27/07/2018) pelo aplicativo
Whatsapp
,
instagram
ou Facebook?

R: Foi observada somente uma troca de
mensagem
entre o proprietário e um de seus contatos (Giane)

2. Se existe essas conversas com terceiros via rede social, algumas dessas, demonstram que o réu
Erisvaldo
estava trabalhando no Manso ou outra localidade no dia dos fatos (27/07/2018)?

R: Prejudicado, na conversa acima, não há referência ao Manso.

3. No celular periciado do réu
Erisvaldo
, existe alguma conversa via
Whatsapp
, Instagram o Facebook com terceiro que se chama
Dalsindo
?

R: Nas pesquisas realizadas, não havia nenhum contado com este nome.

4. Se existe algum tipo de conversa com o sr.
Dalsindo
, ali demonstra que o réu estava em serviço em outra localidade no dia dos fatos?

R: Prejudicado.

5. No celular periciado o réu
Erisvaldo
possui alguma conversa com sua esposa sra. Leila?

R: Nas análises foram encontrados os seguintes contatos: Leila Marcia, Leila Souza, Leila Aparecida da Silva, Leila Rocha, Leila Rocha Leila.

6. Na conversa com sua Esposa, existe alguma mensagem no dia dos fatos 27/07/2018 que demonstra que o réu
Erisvaldo
estava trabalhando em outra localidade?

R: Prejudicado.

7. Sr. Perito, dentro da repartição de fotos do celular periciado, possui fotos de obras ou do serviço que o réu
Erisvaldo
estava prestando no dia dos fatos 27/07/2018?

R: Não foi observado.

8. Possui alguns outros registros (fotos, documentos, ligações, mensagens) que demonstram que o réu
Erisvaldo
participou do crime praticado no dia 27/07/2018?

R: Prejudicado [...]”
– Destaques no original

Por outro lado,
os i
nvestigadores
de polícia
,
Wenderson
Ferreira Nunes e Fagner de Mato Negrão, narraram, em juízo, os detalhes de como chegaram à autoria delitiva
de
Erisvaldo
Santana
, informando
q
ue pelas imagens de segurança da rua onde ocorreu o delito,
foi
possível ver a placa da motocicleta utilizada no delito, qual seja: QBR-2435.

Os referidos agentes policiais disseram, ainda, que
após a checagem dos sistemas da polícia, concluíram que
Erisvaldo
Santana
era o proprietário da motocicleta utilizada na execução do crime, razão pela qual foi deferida judicialmente a busca e apreensão em sua
casa
,
tendo

na
referida diligência result
ado
na apreensão de dois capacetes idênticos
aos
utilizados pelos assaltantes no momento da consumação do delito.

Sendo assim,
impõe-se registrar
que existem nestes
autos, provas seguras e contundentes da autoria delitiva
de
E
risvaldo
Santana
, não merecendo prosperar
, portanto,
o pleito
visando sua
absolvição por insuficiência probatória de autoria delitiva, uma vez que as imagens de segurança capturaram a placa da motocicleta utilizada na empreitada criminosa, cujo veículo
é de sua propriedade
.

Desse modo, o fato de
Erisvaldo
Santana
não ter sido reconhecido pela vítima, torna-se irrelevante diante das demais provas produzidas durante a persecução penal,
que são
suficientes para sustentar
a sentença
condena
tória do segundo apelante
.

Sendo assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as razões do sentenciante são firmes e coerentes e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção da condenação de
Erisvaldo
Santana pelo crime de roubo circunstanciado é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que haja o acolhimento do pedido de absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, que, como é cediço, ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

Com relação aos pedidos de afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e a aplicação da
s
pena
s
inicia
is

no
mínimo legal
, deduzidos
pelos apelantes
; e de

abrandamento de regime
requerido s
omente pelo primeiro apelante
, estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória:

“[...] 4.

Dosimetria:

4.1.

ERISVALDO SANTANA FERREIRA:

a) Circunstâncias Judiciais:

A
culpabilidade
do acusado, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais.

No caso em comento, como incidem duas causas de aumento de pena, o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo, conforme exposto na fundamentação desta sentença, o emprego de arma de fogo será usado na terceira fase de dosimetria como causa de aumento de pena e o concurso de pessoas será valorado negativamente nesta fase.

Sobre a possibilidade de valoração de uma das majorante como circunstância judicial desfavorável, atendendo inclusive ao disposto no Enunciado Orientativo n. 32, entende nosso egrégio TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR [ART. 157, §2o, INC. II E V E §2o-A, INC. I, DO CP E ART. 244- B, §2o, DA LEI No 8.069/90] – 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO ABSOLVIDO PRETEXTADA NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA PELO APELADO EM AMBAS AS FASES – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS CORRÉUS NO SENTIDO DE NEGAR O ENVOLVIMENTO DO RECORRIDO NO DELITO
– INEXISTÊNCIA
DE INDÍCIOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR, COM SEGURANÇA, A AUTORIA DELITIVA– ANEMIA PROBATÓRIA EVIDENCIADA– ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL– ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Consoante dispõe o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, não existindo prova suficiente para a condenação, mas sim, e tão somente conjecturas, a absolvição do réu é medida que se preserva no caso vertente. 2. RECURSO DA DEFESA – PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – TESE EM COMUM –
ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – APREENSÃO PARCIAL DA RES COM OS RECORRENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – PRIMEIRO RECORRENTE
– 2
. DOSIMETRIA – DECOTE DAS VETORIAIS NEGATIVADAS NA PRIMEIRA FASE – VIABILIDADE – CULPABILIDADE NEGATIVADA COM FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL DO DELITO – AFASTAMENTO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO
A AMBOS OS RECORRENTES – VETORIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIA E CONSEQUÊNCIAS PRESERVADAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 32 DO TJMT – FATOR QUE JUSTIFICA A FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO REQUESTADO – IMPOSSIBILIDADE –ENUNCIADO ORIENTATIVO No.34 DO TJMT – REAJUSTE DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que nos crimes de roubo, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso vertente. Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
É o teor do enunciado Orientativo 32 do TJMT
:”A
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.” Na dosimetria da reprimenda, não sendo todas favoráveis ao acusado, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal justificam-se para a fixação da pena base acima do mínimo legal.
Enunciado Orientativo no.34 do TJMT: “Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”. (N.U 1002267-92.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 01/08/2022) (
g.n
).

Com efeito, o concurso de pessoas causa especial terror às vítimas, as quais se tornam impotentes e mais vulneráveis, diminuindo ou eliminando a capacidade de resistência, fazendo com que elas se submetam facilmente ao crime.

Neste aspecto, vale lembrar que a legislação penal e processual penal não fixou o
quantum
de aumento e de diminuição da pena nesta primeira fase quando ficar patente o vetorial negativo para cada circunstância. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que para
cada circunstância
judicial valorada
negativamente deverá
ser aplicado o quantum de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), sendo este último aplicável no intervalo entre a pena mínima e máxima do delito em concreto.

Assim, vejamos o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO
DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo regimental
desprovido.(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1799289 DF 2020/0298098-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/08/2021.

Assim, reconhecendo a circunstância judicial como vetorial negativo e para tanto, fixarei a fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da pena mínima e máxima, nesta primeira fase da dosimetria.

Acerca dos antecedentes criminais, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o seu passado, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

O acusado não possui antecedentes criminais.

A conduta social, como se sabe, passa, basicamente, pela análise de três fatores que fazem parte da vida do cidadão comum: família, trabalho e religião.

Não há nos autos como aferir a conduta social do acusado.

A personalidade do agente é formada pelo conjunto dos dados externos e internos que moldam um feitio de agir do réu, instrumental que ele herdou, ou adquiriu, e com o qual responde às diversas situações que lhe são propostas na vida diária.

Não há como aferir, pois ausente verificação especializada nos autos.

Os motivos do crime são os precedentes causais de caráter psicológico da ação ou os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?).

No caso dos autos foram os próprios do crime.

As circunstâncias do crime são os elementos do fato delitivo, acessórios, ou acidentais, não integrantes do tipo, embora relacionadas ao delito.

No caso dos autos foram as próprias do crime.

Com relação às consequências do crime, a exasperação da sanção com base nas consequências da conduta apenas será possível quando tais extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal.

No caso dos autos, entendo que o caso em comento detém certa particularidade que permite a valoração desta circunstância judicial como negativa.

Foi observado, por toda a persecução penal, que a vítima sacou os vencimentos integrais da prestação de seus serviços, estava se dirigindo para uma agência bancária para realizar o depósito de uma quantia considerável e os acusados simplesmente surrupiaram este valor, levando embora uma quantia que foi fruto de um mês inteiro de serviço, o que, de sobremaneira, comprometeu o sustento do acusado e seus dependentes, já que ele este afirmou que todo aquele valor era referente à sua renda.

Não obstante a gravidade do delito e a considerável
quantia em dinheiro
subtraída, entendo que o fato desta quantia ser fruto de trabalho honesto, que garante a subsistência da vítima e seus familiares, é causa suficiente para reprovabilidade desta circunstância judicial, já que esse fato, por si só, já demonstra a extrapolação das normalidades do tipo penal, o que autoriza a valoração desta circunstância judicial como negativa.

Sobre a possibilidade de aumento de pena com base na reprovabilidade desta circunstância judicial, a jurisprudência é uníssona em reconhecer a sua possiblidade quando no caso em comento ficar comprovado que o crime excedeu a normalidade do tipo penal. Vejamos:

Deve ser afastada a negativação das consequências do crimes e parte dos bens furtados foram recuperados e o prejuízo experimentado pela vítima não excede a elementar do tipo penal.

(N.U 0004767-18.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023).

Assim, por todo o exposto, valoro como negativa essa circunstância judicial e aplico a fração de aumento de 1/8 (um oitavo), nos termos da fundamentação acima.

Desse modo, sendo patente o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais negativas, aplicarei a fração de 1/8 (um oitavo) por duas vezes.

O comportamento da vítima decorre dos estudos de Vitimologia, e só pode ser valorada, em regra, a favor do acusado, em situações em que com o seu comportamento a vítima contribui, provoca ou influi para a ocorrência do crime.

No caso dos autos é inexistente.

Assim, fixo a pena inicial em
05 (CINO) ANOS E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA
.

b) Circunstâncias Legais:

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem analisadas.

Dessa forma, mantenho a pena intermediária em
05 (CINO) ANOS E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA
.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causa de diminuição de pena a ser apreciada.

Presentes a causa majorante descritas nos artigos157, § 2o-A. Como a majorante do concurso de pessoas já foi valorada como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, resta apenas a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2a-A, inciso I (emprego de arma de fogo), cuja fração de aumento se dá em 2/3 (dois terços).

Assim, aplicando a aludida fração, a pena chega ao patamar de
08 (OITO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA
.

d) Pena Definitiva:

TORNO DEFINITIVA

a pena do réu
ERISVALDO SANTANA FERREIRA,
qualificado nos autos, em
08 (OITO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 06 (SEIS)
DIAS DE
RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do
salário mínimo
vigente.

e) Regime:

Ante a pena aplicada, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

f) Substituição da Pena:

Descabe qualquer substituição em razão da pena ser superior a 04 anos e o crime ter sido cometido com grave ameaça e violência (art. 44, I, do Código Penal).

4.2.

JOSIVAN CARLOS CANDIDO DOS SANTOS:

a) Circunstâncias Judiciais:

A
culpabilidade
do acusado, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais.

No caso em comento, como incidem duas causas de aumento de pena, o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo, conforme exposto na fundamentação desta sentença, o emprego de arma de fogo será usado na terceira fase de dosimetria como causa de aumento de pena e o concurso de pessoas será valorado negativamente nesta fase.

Sobre a possibilidade de valoração de uma das majorante como circunstância judicial desfavorável, atendendo inclusive ao disposto no Enunciado Orientativo n. 32, entende nosso egrégio TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR [ART. 157, §2o, INC. II E V E §2o-A, INC. I, DO CP E ART. 244- B, §2o, DA LEI No 8.069/90] – 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO ABSOLVIDO PRETEXTADA NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA PELO APELADO EM AMBAS AS FASES – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS CORRÉUS NO SENTIDO DE NEGAR O ENVOLVIMENTO DO RECORRIDO NO DELITO
– INEXISTÊNCIA
DE INDÍCIOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR, COM SEGURANÇA, A AUTORIA DELITIVA– ANEMIA PROBATÓRIA EVIDENCIADA– ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL– ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Consoante dispõe o art. 386, VII, do
Código de Processo Penal, não existindo prova suficiente para a condenação, mas sim, e tão somente conjecturas, a absolvição do réu é medida que se preserva no caso vertente. 2. RECURSO DA DEFESA – PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – TESE EM COMUM –
ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – APREENSÃO PARCIAL DA RES COM OS RECORRENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – PRIMEIRO RECORRENTE
– 2
. DOSIMETRIA – DECOTE DAS VETORIAIS NEGATIVADAS NA PRIMEIRA FASE – VIABILIDADE – CULPABILIDADE NEGATIVADA COM FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL DO DELITO – AFASTAMENTO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO A AMBOS OS RECORRENTES – VETORIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIA E CONSEQUÊNCIAS PRESERVADAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 32 DO TJMT – FATOR QUE JUSTIFICA A FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO REQUESTADO – IMPOSSIBILIDADE –ENUNCIADO ORIENTATIVO No.34 DO TJMT – REAJUSTE DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que nos crimes de roubo, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso vertente. Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
É o teor do enunciado Orientativo 32 do TJMT
:”A
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.” Na dosimetria da reprimenda, não sendo todas favoráveis ao acusado, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal justificam-se para a fixação da pena base acima do mínimo legal.
Enunciado Orientativo no.34 do TJMT: “Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”. (N.U 1002267-92.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 01/08/2022) (
g.n
).

Com efeito, o concurso de pessoas causa especial terror às vítimas, as quais se tornam impotentes e mais vulneráveis,
diminuindo ou eliminando a capacidade de resistência, fazendo com que elas se submetam facilmente ao crime.

Neste aspecto, vale lembrar que a legislação penal e processual penal não fixou o
quantum
de aumento e de diminuição da pena nesta primeira fase quando ficar patente o vetorial negativo para cada circunstância. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que para
cada circunstância
judicial valorada
negativamente deverá
ser aplicado o quantum de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), sendo este último aplicável no intervalo entre a pena mínima e máxima do delito em concreto.

Assim, vejamos o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo regimental
desprovido.(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1799289 DF 2020/0298098-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/08/2021.

Assim, reconhecendo a circunstância judicial como vetorial negativo e para tanto, fixarei a fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da pena mínima e máxima, nesta primeira fase da dosimetria.

Acerca dos antecedentes criminais, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o seu passado, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

O acusado não possui antecedentes criminais.

A conduta social, como se sabe, passa, basicamente, pela análise de três fatores que fazem parte da vida do cidadão comum: família, trabalho e religião.

Não há nos autos como aferir a conduta social do acusado.

A personalidade do agente é formada pelo conjunto dos dados externos e internos que moldam um feitio de agir do réu, instrumental que ele herdou, ou adquiriu, e com o qual responde às diversas situações que lhe são propostas na vida diária.

Não há como aferir, pois ausente verificação especializada nos autos.

Os motivos do crime são os precedentes causais de caráter psicológico da ação ou os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?).

No caso dos autos foram os próprios do crime.

As circunstâncias do crime são os elementos do fato delitivo, acessórios, ou acidentais, não integrantes do tipo, embora relacionadas ao delito.

No caso dos autos foram as próprias do crime.

Com relação às consequências do crime, a exasperação da sanção com base nas consequências da conduta apenas será possível quando tais extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal.

No caso dos autos, entendo que o caso em comento detém certa particularidade que permite a valoração desta circunstância judicial como negativa.

Foi observado, por toda a persecução penal, que a vítima sacou os vencimentos integrais da prestação de seus serviços, estava se dirigindo para uma agência bancária para realizar o depósito de uma quantia considerável e os acusados simplesmente surrupiaram este valor, levando embora uma quantia que foi fruto de um mês inteiro de serviço, o que, de sobremaneira, comprometeu o sustento do acusado e seus dependentes, já que ele mesmo afirmou que todo aquele valor era referente à sua renda.

Não obstante a gravidade do delito e a considerável
quantia em dinheiro
subtraída, entendo que o fato desta quantia ser fruto de trabalho honesto, que garante a subsistência da vítima e seus familiares, é causa suficiente para reprovabilidade desta circunstância judicial, já que esse fato, por si só, já demonstra a extrapolação das normalidades do tipo penal, o que autoriza a valoração desta circunstância judicial como negativa.

Sobre a possibilidade de aumento de pena com base na reprovabilidade desta circunstância judicial, a jurisprudência é uníssona em reconhecer a sua possiblidade quando no caso em comento ficar comprovado que o crime excedeu a normalidade do tipo penal. Vejamos:

Deve ser afastada a negativação das consequências do crimes e parte dos bens furtados foram recuperados e o prejuízo experimentado pela vítima não excede a elementar do tipo penal.

(N.U 0004767-18.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)

Assim, por todo o exposto, valoro como negativa essa circunstância judicial e aplico a fração de aumento de 1/8 (um oitavo), nos termos da fundamentação acima.

Desse modo, sendo patente o reconhecimento de
duas circunstância judicial negativa
, aplicarei a fração de 1/8 (um oitavo) por duas vezes.

O comportamento da vítima decorre dos estudos de Vitimologia, e só pode ser valorada, em regra, a favor do acusado, em situações em que com o seu comportamento a vítima contribui, provoca ou influi para a ocorrência do crime.

No caso dos autos é inexistente.

Assim, fixo a pena inicial em
05 (CINO) ANOS E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA
.

b) Circunstâncias Legais:

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem analisadas.

Dessa forma, mantenho a pena intermediária em
05 (CINO) ANOS E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA
.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causa de diminuição de pena a ser apreciada.

Presentes a causa majorante descritas nos artigos157, § 2o-A. Como a majorante do concurso de pessoas já foi valorada como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, resta
apenas a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2a-A, inciso I (emprego de arma de fogo), cuja fração de aumento se dá em 2/3 (dois terços).

Assim, aplicando a aludida fração, a pena chega ao patamar de
de

08 (OITO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 06 (SEIS)
DIAS DE
RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA
.

d) Pena Definitiva:

TORNO DEFINITIVA

a pena do réu
JOSIVAN CARLOS CANDIDO DOS SANTOS,
qualificado nos autos, em
08 (OITO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 06 (SEIS)
DIAS DE
RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do
salário mínimo
vigente.

e) Regime:

Ante a pena aplicada, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

f) Substituição da Pena:

Descabe qualquer substituição em razão da pena ser superior a 04 anos e o crime ter sido cometido com grave ameaça e violência (art. 44, I, do Código Penal) [...]”
Destaques no original

Como é de trivial sabença a
sanção
penal
d
eve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, depreende-se que foram negativadas
aos apelantes
pelo juízo de primeiro grau as circunstâncias e as consequências
do crime
, tendo as demais circunstâncias judiciais sido reputadas como neutras ou inerentes ao tipo penal.

No que tange as circunstâncias do crime,
o sentenciante
, acertadamente, utilizou de forma residual a causa de aumento do concurso de agentes para sopesá-las negativamente, pois apenas o emprego de arma de fogo foi utilizado para agravar a pena na terceira fase da dosimetria.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo, que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas na fixação da pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
e a exasperação não seja superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, como se depreende do acórdão a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da

pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2.
Nos termos da orientação desta Casa, é "plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (
AgRg
no
REsp n. 1.551.168/AL, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
2/3/2016)
.

3. Embora a sanção final aplicada ao réu não ultrapasse 8 anos de reclusão, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, é possível a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da sanção, tendo em vista o disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 603.344/SP, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020,
DJe
13/10/2020)
Destacamos.

Este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento em relação à matéria acima tratada, ao editar o Enunciado n. 32 assim grafado: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.”

Em
relação à avaliação pejorativa
das consequências do delito,
mais uma vez agiu acertadamente
o
magistrado

porque ficou comprovado o pr
ejuízo material na ordem de R$ 40
.000,00 (
quarenta
mil reais) causado à
vítima
, que teve
a mochila que
guardava o
dinheiro de todo o mês trabalhado de seu consultório surrupiada pelos assaltantes.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO], NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] REANÁLISE DOSIMÉTRICA DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS DE FORMA IDÔNEA [“CIRCUNSTÂNCIAS” E
“
CONSEQUÊNCIAS
”]
– DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA ETAPA – PREJUÍZO CONSIDERÁVEL À VÍTIMA – RECRUDESCIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AS VETORIAIS NEGATIVADAS, COM
APLICAÇÃO DO “EFEITO CASCATA” PELO JUÍZO SINGULAR – CÁLCULO EQUIVOCADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: REAJUSTE DO QUANTUM FINAL DA PENA.
[...]
As consequências do crime que acarretam prejuízo considerável à vítima devem ser negativadas na fixação da pena-
base
.
[...] (
TJMT - N.U 1000195-48.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 08/12/2022)
Destacamos

Logo,
na medida em que a jurisprudência entende ser possível a exasperação da pena basilar mediante a valoração negativa das consequência
s
do crime nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, como ocorreu no caso destes autos, não há qualquer reparo a ser promovido na pena basilar
dos apelantes
, eis que fundamentada de forma idônea.

No que concerne à modificação do regime prisional, do fechado para o semiaberto, mais uma vez,
Josivan
Carlos não tem razão, porque a pena
que lhe foi
imposta não foi reformada

e
supera
8 (oito) anos, devendo, portanto, ser mantido o regime de seu cumprimento no inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o,
a,
do Código Penal, tal como foi estabelecido na sentença condenatória.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos de apelação de
Josivan
Carlos Cândido dos Santos
e
Erisvaldo
Santana Ferreira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024